Tribunal: TJDFT
Processo: 0709949-39.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL INCOMPLETA. EMENDA INCOMPLETA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONTRARRAZÕES. PEÇA FACULTATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a inteligência dos artigos 321, Parágrafo Único, e do 485, inciso I, ambos do CPC, cabe ao juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, ofertar o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Redação objetiva e indene de dúvida.
2. Deve ser mantida a decisão que indica, de maneira clara e precisa, os pontos que deveriam ser sanados pelo apelante que não se manifestou no prazo, quedando-se inerte.
3. Presentes motivos suficientes que balizaram o magistrado a quo a proferir a sentença extintiva que indeferiu a petição inicial sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, Parágrafo Único, c/c art. 485, inciso I, todos do CPC.
4. Segundo entendimento consolidado neste Eg, TJDFT, a contraminuta ao apelo se trata de peça facultativa, não tendo o condão de, guardadas as peculiaridades do recurso a ser apreciado, alterar o entendimento do julgador. 4.1. As contrarrazões, salvo quanto a questões preliminares e outras questões previstas no art. 1.009, do CPC, e demais casos legais, possuem apenas a oportunidade de ratificar o acerto da manutenção da sentença ou à improcedência do pedido recursal. Por si sós, não são suficientes para impedir o provimento do recurso, diante do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, que submete toda a matéria impugnada ao tribunal.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.